Tribunal: TJMT
Processo: 1033086-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1033086-43.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BRIGITTY R. RIBEIRO - ME
RECORRIDA: A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRIGITTY R. RIBEIRO – ME com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95219465):
“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NULIDADE DE CITAÇÃO DECLARADA - AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A declaração de nulidade de citação com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1033086-43.2017.8.11.0041, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (id. 99874496).
Alega-se violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão foi omisso e ocorreu ausência de fundamentação na decisão recorrida, sobre: “(...) a Recorrente interpôs apelação da sentença deixando solar que é devido o seu direito de receber os honorários sucumbentes. Contudo, a apelação não logrou êxito, pois a 4a Câmara de Direito Privado, entendeu que a declaração de nulidade de citação com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes não tem natureza terminativa nem definitiva, assim não caberia a apelação. A Recorrente insatisfeita com Acordão proferido, opôs Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, dada a omissão sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.
Assevera que nos embargos opostos foi almejado: “(...) esclarecimentos dos motivos em que se apoiaram para não se fixarem os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, bem assim ausência dos parâmetros adotados, como exigem o § 2o, e seus incisos, do art. 85, do CPC”.
Recurso tempestivo (id 94022466).
Contrarrazões (id 107233996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão e fundamentada
Alega-se que o acórdão foi omisso e ocorreu ausência de fundamentação na decisão recorrida, sobre: “(...) a Recorrente interpôs apelação da sentença deixando solar que é devido o seu direito de receber os honorários sucumbentes. Contudo, a apelação não logrou êxito, pois a 4a Câmara de Direito Privado, entendeu que a declaração de nulidade de citação com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes não tem natureza terminativa nem definitiva, assim não caberia a apelação. A Recorrente insatisfeita com Acordão proferido, opôs Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, dada a omissão sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.
Assevera que nos embargos opostos foi almejado: “(...) esclarecimentos dos motivos em que se apoiaram para não se fixarem os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, bem assim ausência dos parâmetros adotados, como exigem o § 2o, e seus incisos, do art. 85, do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) A decisão ora combatida não tem natureza terminativa nem definitiva, ou seja, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC). Restringe-se a declarar a nulidade da citação, “bem como dos atos processuais praticados após a juntada do A.R. positivo. Por consequência, a ação retorna à fase de conhecimento, com a apresentação dos Embargos Monitórios pela requerida, os quais já foram apresentados. Considerando que a autora já impugnou os embargos monitórios, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir nos embargos monitórios, no prazo de 15 dias, justificando-as” (fls. 03 do ID n. 88524017).
Como visto, é clara a sua natureza interlocutória, e a ausência de dúvida razoável sobre o assunto inviabiliza o conhecimento desta Apelação, já que é outra a via adequada.
E apesar de haver farta jurisprudência que admite a sua interposição quando acolhida Exceção de Pré-Executividade, não se aplica ao caso concreto.
Embora pertinente a manifestação da apelante em Cumprimento de Sentença, o decisum não pôs fim ao processo; ao contrário, se limitou a garantir sua regularidade.
E justamente o encerramento integral ou parcial da lide em relação a um ou todos os devedores é que levou o STJ a reconhecer a viabilidade de impor os ônus da sucumbência à parte autora.
(...) Não fosse o bastante, a Ação de origem está com sua tramitação suspensa desde a remessa dos autos para este Tribunal”.
(...) Pelo exposto, não conheço do Recurso e deixo de aplicar ao caso o art. 85, §11, do CPC, já que não houve condenação em ônus sucumbenciais na primeira instância”. (id. 95219466) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça